Tribunal: CARF
Processo: 10886.720847/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720847/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.082 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ALESSANDRO GOMES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, COM INTRUÇÃO E
MÉDICAS.
COMPANHEIRO
E
ENTEADOS.
UNIÃO
ESTÁVEL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas de dependente, com instrução e médicas de dependentes são
dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que se mostrarem sem a verossimilhança
necessária ou por não atender aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720847/2011-19
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720847/2011-19

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/59):
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 13/19, no qual foi alterado o imposto de
renda a restitui declarado de R$ 184,34 para imposto de renda pessoa física suplementar
a pagar de R$ 3.453,52, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, relativo ao
ano calendário de 2008.
Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações, relativas as deduções a seguir indicadas, no que o contribuinte,
regularmente intimado, não atendeu a intimação para apresentação de documentos:
1) Glosa de R$ 4.967,64 - declarado a título de Dependentes.
2) Glosa de R$ 9.300,00 - declarado a título de despesas médicas.
3) Glosa de R$ 5.220,00 – declarado a título de Despesas com Instrução.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, e
anexa documentos, a qual, em síntese, apresenta os argumentos, como a seguir
relatados.
Com relação de dependentes, cita que a glosa é indevida, que se trata de despesas com
companheira e filhos, e cita Andréia Moreira de Carvalho, Rodrigo Gonçalves Junior,
Matheus Fernandes de Carvalho e Akyla Vitória Carvalho Gonçalves. Das despesas
com instrução, cita que referem-se a Matheus Fernandes de Carvalho, Rodrigo
Gonçalves Junior e Akyla Vitória Carvalho Gonçalves. Da glosa com despesas
médicas, cita que foi cometido erro no preenchimento da declaração, que o valor
correto seria R$ 1.085,00, o qual deveria ser considerado como dedução de outra
natureza, por não se tratar de despesas médicas.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado para revisão pelo o setor de fiscalização, em
decorrência de questões de fato apresentadas pelo impugnante. Após revisão e análise
efetuada, foi emitido Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls. 33/36.
No Despacho Decisório, a fiscalização considerou o que segue:
. a Glosa da Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 4.967,64, deve
ser mantida em parte, no valor de R$ 3.311,76, tendo em vista que os
documentos apresentados de fls. 6/8, não são hábeis para comprovar a relação
de dependência de Rodrigo Gonçalves Junior, sem Cpf e de Akila Vitoria
Gonçalves Carvalho, sem Cpf, considerando que os mesmos são filhos de
Andreia Gomes de Carvalho, Cpf 028.995.957-84, que não apresenta
declaração em separado, não consta como dependente legal do declarante, e
ainda, o documento de fls. 8 apresentado para comprovar a união estável, data
de 2011, foi considerado insuficiente como prova de haver vida comum por
mais de 5 anos, devendo ser cancelada a parcela de R$ 1.655,88, tendo em vista
a comprovação da dependência de Matheus Fernandes Carvalho, sem Cpf,
conforme documento de fls. 05, consoante art. 77 do Decreto 3.000/99 – RIR/99;
• a Glosa da Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$
5.220,00, deve ser mantida em parte, no valor de R$ 3.300,00, tendo em vista
que os pagamentos têm como beneficiários pessoas que não guardam relação
de dependência com o declarante, devendo ser cancelada a parcela de R$
1.920,00, tendo em vista que a mesma refere-se ao dependente legal Matheus
Fernandes Carvalho, sem Cpf, comprovada conforme documento de fls. 9,
consoante art. 81 do Decreto 3.000/99 – RIR/99;
• a Glosa da Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 9.300,00,
deve ser mantida em parte, no valor de R$ 8.215,00, tendo em vista que não
foram apresentados documentos hábeis para a comprovação dos pagamentos
informados para a APPAI, CNPJ no. 31.240.963/0001-96, devendo ser
cancelada a parcela de R$ 1.085,00, correspondente à comprovação do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720847/2011-19

pagamento informado para a profissional Renata Rodrigues Soares, Cpf
073.866.697-12, conforme documento de fls. 12, consoante o disposto no art.8o,
inciso II, alínea “a”, e parágrafo 2o e 3o, Lei no 9.250/95; arts. 73, 80 do
Decreto 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 e 48 da Instrução Normativa SRF no
15/2001.
Como resultado da revisão do lançamento efetuada por meio do citado Despacho
Decisório, foi alterado o lançamento, originalmente de imposto suplementar de R$
3.453,52 para R$ 2.171,78, conforme Despacho Decisório fl. 36.
Restou mantido nos autos o litígio relativo a dedução com dois dependentes (R$
3.311,76), dedução de despesas com instrução (R$ 3.300,00) e despesas médicas (R$
8.215,00).
Cientificado regularmente do Despacho Decisório, o contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 05/09/2016 (fls. 63/64), o contribuinte, em
30/09/2016, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 65/66), insurgindo-se contra a
manutenção parcial das despesas declaradas, alegando que a relação de dependência da
companheira no ano-calendário autuado e atual esposa está devidamente demonstrada, ao teor
dos documentos já anexados, calhando no restabelecimento das despesas realizadas e
regularmente declaradas. Requer, ao final, a reforma a decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/74.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes, instrução de
dependentes e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas de dependentes (R$
3.311,76), com instrução de dependentes (R$ 3.300,00) e médicas (R$ 8.215,00), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720847/2011-19

Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
54/59) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 14/19) e no termo
circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 33/36), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, à mingua de
comprovação efetiva da convivência em comum de forma a justificar a relação de
dependência pelo lustro legal no ano-calendário autuado, ao teor do art. 77, II do RIR/99,
sendo certo que a declaração de união estável acostada (fls. 8), por si só, não se mostra suficiente
ao fim pretendido – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 56/59), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Dedução de dependentes:
No que se refere à dedução de dependentes na declaração de rendimentos, importa
transcrever as disposições contidas nos §§ 1o a 5o do art. 77 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
(...)
(grifei)
Compulsando os documentos acostados aos autos pelo interessado, se constata que este
não comprova a relação de dependência de Rodrigo Gonçalves Junior e Akila Vitoria
Gonçalves Carvalho, uma vez que estes não são filhos do contribuinte. No caso, são
filhos de Rodrigo Gonçalves e Andreia Gomes de Carvalho, de forma que não
podem ser considerados como dependentes do contribuinte. Cabe observar ainda
que não foi comprovado nos autos a união estável do contribuinte com Andréia
Gomes, uma vez que foi apresentado documentos para comprovar esta condição
com data posterior (2011) ao ano calendário em exame.
Desta forma deve ser mantida a glosa relativa a estas pessoas, no valor de R$ 3.311,76
Despesas com instrução:
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720847/2011-19

No caso em análise, o contribuinte, se constata que do valor declarado de R$ 5.220,00, o
contribuinte não logrou demonstrar o montante de R$ 3.300,00, uma vez que apresenta
comprovantes com pessoas que não foram comprovadas como dependentes, no caso,
Rodrigo Gonçalves Junior e Akila Vitoria Gonçalves Carvalho, fls. 10/11, devendo
ser mantida a glosa efetuada.
Glosa de despesas médicas
(...)
No caso em análise, compulsando os autos, se verifica que o contribuinte deixa de
apresentar em sede de impugnação documentos de comprovação das despesas médicas
declaradas, no montante de R$ 9.300,00. Apresenta apenas comprovação parcial da
despesa declarada com a profissional Renata Rodrigues Soares, CPF 073.866.697-
12, no valor de R$ 1.085,00, conforme documento de fls. 12. Assim deve ser mantida
a glosa remanescente de R$ 8.215,00
Portanto, em decorrência de todas as análises procedidas, considerado o montante das
deduções restabelecidas, conforme acima referenciado, ratifico que o imposto de renda
suplementar remanescente devido passa de R$ 3.453,52 (original) para R$ 2.171,78, nos
termos do demonstrativo fl. 36, parte integrante do Despacho Decisório emitido.
De fato, no que tange à relação de dependência da então companheira, Andréia
Moreira de Carvalho Gonçalves, não há como acatá-la, porquanto a prova documental carreada,
como já dito, é insuficiente para comprovar a união estável por não demonstrar a coabitação
e/ou vida em comum há mais de cinco anos no decorrer do ano-calendário 2008, o que
corrobora o acerto da decisão recorrida, razão pela qual, ancorado na legislação de regência, e
constatando que não foram acostados os documentos comprobatórios das despesas médicas
remanescentes glosadas – sendo certo que o próprio contribuinte na peça impugnatória
reconhece expressamente haver cometido erro no preenchimento da declaração de ajuste, ao
declará-las indevidamente (fls. 2) – mantenho as glosas remanescentes operadas e reconheço a
subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.082 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720847/2011-19

Fl. 84
DF CARF MF
Original